Tribunal: TJBA
Processo: 8060507-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8060507-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE :BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA EMBARGADO: ALTAIR DOS SANTOS PAIM Advogado(s): THALITA BARROS DE ARAUJO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA RECONHECER RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. GOLPE DE PORTABILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco PAN e reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à devolução/compensação do valor recebido pelo autor; (ii) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária; e (iii) contradição na aplicação dos juros moratórios a partir do evento danoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Constata-se omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário de devolução/compensação dos valores recebidos pelo autor, formulado pelo Banco PAN em contrarrazões, devendo ser determinada a restituição, nos termos do art. 182 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa. 4 - A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir desde a data da disponibilização do crédito, pelo INPC, até o efetivo pagamento, podendo ser compensado com eventual condenação imposta ao banco. 5 - Não há contradição quanto à aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso, pois a responsabilidade do banco decorre de falha na prestação do serviço caracterizada pelo vazamento de dados, configurando responsabilidade extracontratual, o que justifica a aplicação da Súmula 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182 e 884; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8060507-64.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante BANCO PAN S.A e parte(s) Embargada ALTAIR DOS SANTOS PAIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02